Tribunal: STF
Processo: Rcl 68354
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E CIVIL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA COMPROVADAMENTE INVERÍDICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA LIMINAR NÃO REFERENDADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Referendo de medida cautelar deferida em Reclamação que impugna acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Estado do Amazonas, o qual, por sua vez, manteve o julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se alegada violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Como assentado pelo Juízo reclamado, o Reclamante, ao veicular, indevidamente, notícia envolvendo crimes hediondos praticados contra uma turista britânica no Estado do Amazonas, a qual “teve os pertences roubados, foi estuprada, assassinada a tiros de espingarda e em seguida foi jogada no Rio Solimões”, atribuiu ao beneficiário práticas criminosas apuradas em Ação Penal na qual não figurava como réu e sim como testemunha. Como devidamente afirmado, “Tal publicação, veiculada de forma errônea e inautêntica em relação ao Autor, tem potencial para incitar a violência na sua localidade e consequente rompimento com a vida social comum, face as consequências inerentes às acusações postadas”.



    4. A decisão combatida não impôs, à parte reclamante, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a ré, ora Reclamante, promova a retirada das informações erradas e inautênticas envolvendo o nome do autor, de cunho difamatório, calunioso ou ultrajante, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em razão do ilícito cometido.



    5. Não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO. Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Medida liminar não referendada, mantendo-se os regulares efeitos da decisão reclamada.